Tribunal: TJPA
Processo: 0801183-87.2023.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801183-87.2023.8.14.0070

APELANTE: MANUEL DOS SANTOS DE ALCANTARA, BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO REFERENTE AO APELANTE BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS.
PLEITOS REFERENTES AO APELANTE MANUEL DOS SANTOS DE ALCÂNTARA
: APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus
Bruno Gabriel Pantoja Pena e Manuel dos Santos de Alcântara
pela prática do crime do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e 41 (quarenta e um) dias-multa, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa,
objetivando

em relação ao apelante Bruno a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, bem como, em relação ao apelante Manuel
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ,
o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o prequestionamento
da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 05 (cinco) questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para a condenação do recorrente Bruno;
(ii) saber se está adequada a fixação das penas-bases em
quantum
acima do mínimo legal, considerando a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
; (iii) saber se as circunstâncias atenuantes do art.
65, I e III,
d
, do CP
podem reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; (iv) saber se a falta de apreensão e perícia da arma de fogo impede a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º-A, I, do CP; e, (v) saber se a ausência de menção expressa a dispositivos legais impede o prequestionamento para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, corroborado e complementado, em juízo, pelos depoimentos dos policiais civis responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus. Precedente do STJ.

4. Escorreita
a fixação das reprimendas-base acima do mínimo legal, pois desfavorável ao apelante Bruno o vetor culpabilidade (abuso de confiança, já que trabalhava como ajudante no caminhão assaltado) e a ambos os apelantes o vetor circunstâncias do crime (delito praticado em concurso de pessoas).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

5.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, genéricas, não podem conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

6. Majorante do emprego de arma de fogo que
restou comprovada nos autos por meio da prova oral coligida, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado. Inteligência da Súmula 14, do TJ/PA.

7. Prequestionamento
da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores que restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos legais ou constitucionais tido por violados.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA e MANUEL DOS SANTOS DE ALCÂNTARA (ID – 19805756),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba (ID – 19805745), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 41 (quarenta e um) dias-multa, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, sendo as penas pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais, a defesa requer em relação ao apelante BRUNO a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal. Em relação ao apelante MANUEL, requer
o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça,
o decote da majorante do emprego de arma de fogo e o prequestionamento
da matéria.

Em contrarrazões (ID - 19805764), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 21380013, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 19805686) o que segue:

“Narram os autos do Inquérito Policial, acostado a esta denúncia, que na noite de 17 de março de 2023, por volta de 19h, o ofendido JÚLIO SILVA PINHEIRO, na Rua Manoel Negrão, próximo à creche do bairro São Sebastião, manobrava o caminhão da empresa AGROPETE em que trabalhava, eis que surge o denunciado MANUEL DOS SANTOS DE ALCANTARA, mediante grave ameaça consistente no emprego de uma arma de fogo do tipo pistola, exigiu a entrega do aparelho celular da vítima e do ajudante desta, o denunciado BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA – “CHURUPITA”, o qual também se encontrava no caminhão, ocasião ordenou que o ofendido abrisse a porta do veículo e passou a procurar o dinheiro das vendas da empresa, o qual já era sabedor da sua existência, em razão do denunciado BRUNO ter informado ao comparsa denunciado em momento anterior.

O denunciado MANUEL, após realizar buscas no interior do caminhão, localizou a importância em dinheiro no valor de R$4 mil (quatro mil reais), em seguida, deixou o local na posse das res furtiva (ID 89623519 - Pág. 22).

Depois de comunicar o fato à Polícia Civil, iniciaram-se as diligências de campo, momento em que na manhã do dia seguinte fora localizado o denunciado BRUNO, tendo este confessado a participação no delito, bem como delatado seu comparsa, informando a sua localização e também entregue à polícia metade do valor subtraído (R$1.600,00), a outra parte foi encontrada com o denunciado MANUEL (ID 89623519 - Pág. 6).

Com a prisão do comparsa de BRUNO, foram recuperados cerca de R$3.400,00 (três mil e quatrocentos reais), os quais foram restituídos ao ofendido (ID 89623519 - Pág. 23).

Consta ainda, que BRUNO era considerado foragido do sistema prisional (ID 89623519 - Pág. 15).

Presos em flagrante, na Delegacia de Polícia os denunciados confessaram a autoria delitiva, bem como o liame subjetivo entre ambos, onde um aderiu a intenção delitiva do outro, o que resultou no sucesso da empreitada criminosa (IDs 89623519 - Págs. 14/18).

Por fim, os denunciados confessaram que a grave ameaça teria sido empregada com a utilização de um simulacro de arma de fogo na prática delitiva, contudo, o suposto simulacro não fora entregue pelos acusados, muito menos localizado e apreendido pela polícia, elementos aptos a apresentar fortes indícios de ter ocorrido emprego de arma de fogo para reduzir a capacidade de resistência da vítima. (...)”

Os acusados, ora apelantes, foram incursionados nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 19805745), tendo sido interposto o presente recurso defensivo conjunto, que passo a analisar detidamente:

-
PLEITO REFERENTE AO APELANTE BRUNO GABRIEL PANTOJA PENA
:

1 – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato

está devidamente comprovada através dos documentos constantes do inquérito policial (IDs – 19805683 e 19805684), especialmente auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal.

Em juízo, a vítima JÚLIO SILVA PINHEIRO relatou que, no dia do fato, fazia entrega no distrito de Beja e que o recorrente BRUNO estava no caminhão com ele, como seu ajudante, sendo que uma pessoa o abordou com uma pistola apontada para a sua cabeça e exigiu o aparelho celular. Disse, ainda, que, o assaltante subtraiu o valor aproximado de R$ 5.800,00 e que apenas parte dele foi recuperado.

Tal relato foi corroborado e complementado, em juízo, pelos depoimentos das testemunhas RAIMUNDO WAGNER CARVALHO DA SILVA e DENILSON DA SILVA BITENCOURT, policiais civis responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante dos réus, os quais declararam que, no decorrer das investigações, descobriu-se que o apelante BRUNO, funcionário de um petshop em Abaetetuba, teria participado do delito em questão, o que, inclusive, foi confirmado por ele, indicando também o envolvimento do apelante MANUEL. Disseram, ainda, que, BRUNO confirmou ter passado as informações para MANUEL, o qual anunciou o assalto ao caminhão e subtraiu uma determinada quantia.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente BRUNO se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Não obstante, como visto,
os elementos probatórios carreados aos autos
,
mormente a prova testemunhal colhida durante a instrução criminal
, logo, sob a égide do contraditório e da ampla defesa,
não deixam dúvidas da participação do réu BRUNO no crime em questão
, lembrando, ainda, que, o depoimento de policiais, prestado em juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação, especialmente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demostrar a imprestabilidade da prova, do qual esta não se desincumbiu no presente.

É a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO
. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA RATIFICADA EM JUÍZO.
AUTORIA DELITIVA
. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. FORMALIDADES.
RECONHECIMENTO CORROBORADO POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO
. NULIDADE INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(...)

III - No ponto, oportuno ressaltar também que,
segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
. Precedente.

(...)

VII - Assim, tendo sido comprovada a autoria dos fatos pelo reconhecimento do autor do delito pela vítima e pela prova testemunhal, ou seja, por elementos probatórios inicialmente produzidos na fase inquisitorial e posteriormente ratificadas em juízo, não há como afastar a condenação. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREsp 2.462.905 / TO, Quinta Turma, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 06/02/2024) (grifo nosso)

-
PLEITO COMUM AOS APELANTES
:

2 - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, sendo, de fato,
desfavorável ao apelante BRUNO o vetor CULPABILIDADE
(réu que participou do delito mesmo trabalhando como ajudante no caminhão assaltado, ou seja, incorreu em abuso de confiança, gerando maior reprovabilidade da sua conduta)
e desfavoráveis a ambos os apelantes o vetor CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
(prática do crime em concurso de pessoas).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[1]
, é
imperiosa a manutenção da pena-base acima do mínimo legal
, isto é, referente ao recorrente BRUNO no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa e referente ao recorrente MANUEL no
quantum
de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, valendo dizer que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[2]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59, do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

-
PLEITOS REFERENTES AO APELANTE MANUEL DOS SANTOS DE ALCÂNTARA
:

3 - APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231
[3]
, DO STJ.

Sem razão a defesa
, haja vista que
tal entendimento sumulado encontra-se em plena vigência e é amplamente esposado pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
, daí porque não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base aquém do mínimo legal, a partir da incidência das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, previstas no
art. 65, I e III,
d
, do CP
[4]
, ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Assim, na segunda fase da dosimetria penal, mantenho a redução da pena aplicada ao réu MANUEL para o mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Preservo, ainda, nesta etapa, em relação ao réu BRUNO, a compensação integral da agravante da reincidência (art. 61, I, do CP
[5]
) com a atenuante da confissão espontânea e, por sua vez, da sua pena em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

4 - DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.

Igualmente
improcedente
, pois, como suso mencionado, a causa de aumento de pena do art.
157, §2º-A, I, do CP restou evidenciada pela prova oral colhida durante a instrução processual, especialmente a palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal, ainda que o armamento não tenha sido apreendido e periciado, consoante entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, a seguir:

“
SÚMULA Nº 14:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”.

Assim, mantenho as penas definitivas dos apelantes Bruno Gabriel Pantoja Pena e Manuel dos Santos de Alcântara, respectivamente, em 09
(nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP, e 41 (quarenta e um) dias-multa, e 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto,
ex-vi
do art. 33, §2º,
b
, do CP, e 16 (dezesseis) dias-multa.

5 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[2]
STJ, AgRg no HC 773.645/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[3]

Súmula 231
-
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

[4]

Art. 65
- São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
I
- ser o agente menor de 21 (vinte e um) anos, na data do fato, ou maior de 70 (setenta) anos, na data da sentença, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher; (...)
III
- ter o agente: (...)
d)
confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime;

[5]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
I
- a reincidência;

Belém, 17/12/2025